Tribunal: TJDFT
Processo: 0702370-42.2019.8.07.0011
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS COMPLEMENTARES. EX-CÔNJUGE. MANUTENÇÃO NO PLANO DE SAÚDE DO CBMDF. IMPOSSIBILIDADE. LEI 10.486/2002. PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE PARTICULAR. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE DO ALIMENTANTE. SENTENÇA REFORMADA.
1. A Lei 10.486/2002, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal, não prevê o ex-cônjuge do integrante do Corpo de Bombeiros Militar do DF como beneficiário de assistência médico-hospitalar (art. 34).
2. Os alimentos em favor de ex-cônjuge são devidos com fundamento no princípio da solidariedade, em situações específicas e excepcionais, sendo imprescindível a demonstração da premente necessidade do alimentando e da capacidade do alimentante.
2.1. No caso, considerando que o apelante presta alimentos à apelada, no percentual de 20% de seus rendimentos brutos, não é razoável condená-lo ao pagamento de alimentos complementares concernentes a plano de saúde particular de abrangência nacional. Isso porque o dispêndio de mensalidade do seguro à ex-cônjuge poderia alcançar metade dos rendimentos do alimentante e prejudicar os tratamentos de saúde necessários à sua vida.
3. Apelação conhecida e provida.